Tribunal: TJBA
Processo: 0007641-62.2009.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007641-62.2009.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Charles Antônio Leão Gomes e outros (6)

Advogado(s)
:
GUILHERME NONATO SOUZA DE OLIVEIRA, ADRIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, ROSBERG DE SOUZA CROZARA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, JESSICA DA SILVA ALVES, DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS, JOSIMARCOS SANTANA ARAUJO, ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR, CASSIA MARIA OLIVEIRA DE SANTANA, ROBERTA MARIA DE FARIAS DUMAS, FRANCISCO JOSE OLIVEIRA QUEIROZ, BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, LUANA TELES BRAGA LEAL, ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, FLAVIA MILENA LIMA BARBOSA NUNES, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, IRAPUAN ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO POLICIAL. IMPUTAÇÃO FUNDADA EM OFENSA GENÉRICA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução do mérito, a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada contra Charles Antônio Leão Gomes e outros, por fatos supostamente ocorridos durante operação policial em 2007, em Juazeiro/BA. O Parquet pleiteava a condenação dos réus nos termos do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, além de indenização por danos morais. Supervenientemente, o Ministério Público reformulou sua posição e reconheceu a atipicidade da conduta à luz da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada em razão de reconhecimento indevido da prescrição intercorrente; (ii) avaliar se a conduta imputada aos réus permanece típica sob a vigência da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429/92, conferida pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico e revogou o inciso I, que previa hipótese de improbidade baseada em ofensa genérica a princípios administrativos.

A jurisprudência do STF e STJ admite a aplicação retroativa da norma mais benéfica em matéria de improbidade administrativa, inclusive para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta antes típica.

O Ministério Público, titular da ação, reconhece expressamente que os fatos narrados não se subsumem a nenhuma das hipóteses atualmente previstas no art. 11 da LIA, por ausência de dolo específico e de finalidade ímproba.

A manifestação superveniente do titular da ação e a adesão do recorrido Charles ao fundamento da atipicidade viabilizam a apreciação imediata do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC.

A improcedência da ação por ausência de tipicidade configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, conforme previsto no art. 17, § 11, da LIA, 487, I do CPC e art. 493 do CPC.

A perda superveniente de interesse recursal justifica o julgamento de prejudicialidade da apelação, uma vez que o pedido do apelante restou acolhido, embora por fundamento jurídico diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Ação civil pública julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, aliada à exigência de dolo específico, afasta a tipicidade das condutas fundadas em mera ofensa genérica a princípios administrativos.

A atipicidade superveniente de conduta em ação de improbidade administrativa pode ser reconhecida de ofício, com fundamento no art. 17, § 11, da Lei nº 8.429/92, independentemente de análise da prescrição.

A reformulação da posição institucional do Ministério Público, reconhecendo a ausência de tipicidade da conduta, autoriza o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, conforme art. 1.013, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV e XL; Lei nº 8.429/92, arts. 11, § 1º, e 17, § 11; Lei nº 14.230/2021; Decreto nº 5.687/2006; CPC/2015, arts. 493 e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1472992 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.599.566/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.06.2024; TJBA, ApCiv 0008041-66.2013.8.05.0201, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 28.05.2024; TJSP, ApCiv 0030656-05.2005.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 07.03.2024; TJBA, AgrInst 8003214-42.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice M. G. de Jesus, j. 11.06.2024; TJBA, EmbDecl 0000711-90.2005.8.05.0106, Rel. Des. Paulo César B. de M. Jorge, j. 15.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007641-62.2009.8.05.0146, em que figuram como
apelante MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados Charles Antônio Leão Gomes e outros (6).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
de ofício,
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA
, ao passo que
julga prejudicado
o recurso de apelação interposto,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

D
es. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02